Tribunal: TJES
Processo: 0000545-88.2011.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0000545-88.2011.8.08.0001
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
APELADOS:
ADIVANIA COUTINHO PEREIRA, GUSTAVO COUTINHO PIMENTA E JAQUELINE COUTINHO PIMENTA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. POSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA CORRETO. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. PROVEITO ECONÔMICO MUITO BAIXO. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A alegação de que o pleito de indenização por invalidez no seguro DPVAT é personalíssimo, não podendo ser paga aos herdeiros da vítima, não deve ser acolhida, haja vista que a natureza da indenização em tela é patrimonial, e, ademais, foi a vítima quem ajuizou a presente demanda, sendo de todo cabível a sucessão processual na hipótese, ante a superveniência da morte do autor no decorrer do andamento processual.
2) Não sendo possível a fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido ou no valor da condenação, por irrisórios, afigura-se razoável fixá-los com fundamento no critério subsequente e objetivo (art. 85, §2º, CPC), qual seja, o valor da causa, que, por seu turno, não se revela desproporcional diante das circunstâncias do processo e do trabalho desenvolvido.
3) Recurso de apelação conhecido e improvido, para manter a sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a Seguradora no pagamento de R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), com o acréscimo de juros de mora e correção monetária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de apelação
interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
(fls. 185/193)
, com vistas ao reexame da r. sentença constante de fls. 178/181, que, em sede de “ação de cobrança de seguro DPVAT” proposta por Gilmar Correia Pimenta, com sucessão processual de
ADIVANIA COUTINHO PEREIRA, GUSTAVO COUTINHO PIMENTA E JAQUELINE COUTINHO PIMENTA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a Seguradora no pagamento de R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), com o acréscimo de juros de mora e correção monetária
.

A controvérsia neste segundo grau de jurisdição se circunscreve à:
(i)
alegação de ilegitimidade ativa dos recorridos para atuarem em sucessão processual em demanda de indenização securitária por invalidez, decorrente de seguro DPVAT, por sustentação de seu caráter personalíssimo; e por argumentação, para o caso de preservação do édito sentencial quanto à discussão de fundo,
(ii)
a afirmação de equívoco no parâmetro da verba honorária de sucumbência, que deveria corresponder ao valor da condenação e não ao valor da causa.

De início, cabe registrar que o Sr. Gilmar Correia Pimenta é cônjuge de
Adivania Coutinho Pereira e genitor de Gustavo Coutinho Pimenta e Jaqueline Coutinho Pimenta. Ocorre que o Sr. Gilmar Correia Pimenta faleceu no curso desta ação e foi realizada a sucessão processual dos respectivos herdeiros, ora apelados.

Por essa circunstância, a Seguradora apelante alega a ilegitimidade ativa dos recorridos, sustentando que a indenização decorrente do seguro DPVAT teria caráter personalíssimo e não se transferiria.

Ocorre que “[...] especificamente quanto à cessão de direito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.275.391, entendeu que o seguro obrigatório
não se configura um direito personalíssimo, mas direito pessoal e disponível dos beneficiários nominados na lei de regência
. Naquela oportunidade,
a Corte Cidadã entendeu ser possível a cessão de crédito decorrente de seguro obrigatório DPVAT em caso de morte, por se tratar de direito pessoal disponível

[...]” (TJES, Apelação n.º 030180014513, Relator Substituto: Jaime Ferreira Abreu, Quarta Câmara Cível, J 23/09/2019, DJ 02/10/2019). Sobre o tema, inclusive, cito reiterados julgados dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO PESSOAL INDENIZÁVEL. MANIFESTA CONCORDÂNCIA DA SEGURADORA COM OS LAUDOS PERICIAIS APRESENTADOS NO PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. Comportamento contraditório da seguradora. Ausência de regularidade formal. Recurso conhecido em parte.
Ilegitimidade ativa ad causam. Vítima do acidente. Morte posterior ao ajuizamento da demanda.
Sucessão processual. Possibilidade
. Direito personalíssimo não configurado
. Precedentes do STJ e deste órgão julgador. Fixação dos índices dos consectários legais da condenação. Manutenção do ônus sucumbencial. Ausência de alteração substancial da sentença. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente (
TJAL
; Apelação n.º 0004806-24.2010.8.02.0058; Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto; Terceira Câmara Cível; DJAL 14/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. SUCESSÃO PROCESSUAL. CABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESENÇA. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ APURADO. Comprovado o óbito do autor da ação de cobrança do seguro DPVAT durante o curso do processo, têm seus herdeiros legitimidade para a integrarem o polo ativo da demanda, consoante o disposto no art. 110 do Código de Processo Civil.
Diante da natureza jurídica da indenização postulada com base no seguro DPVAT, que diz respeito a direito patrimonial,
sem qualquer cunho personalíssimo, não há óbice à admissão dos sucessores do falecido no processo
[...] (
TJMG
; Apelação n.º 5030895-49.2020.8.13.0702; Relator: Des. Lailson Braga Baeta Neves; Décima Sétima Câmara Cível; J 09/03/2022; DJEMG 11/03/2022).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. FALECIMENTO DO AUTOR DO CURSO DA AÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PAUTADO EM PROVAS OUTRAS E PERÍCIA JUDICIAL INDIRETA. POSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS HERDEIROS. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DA LEI N. 6.194/74. SUFICIENTES PROVAS DA INVALIDEZ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. I)
É possível a sucessão processual para fins de recebimento de indenização do seguro DPVAT,
uma vez que não se trata de direito personalíssimo e a referida sucessão está prevista na Lei que rege a espécie (art. 4º da Lei n. 6.194/74)
[...] (
TJMS
; AgInt 0834954-36.2017.8.12.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dorival Renato Pavan; DJMS 25/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. ÓBITO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA INDIRETA ATRAVÉS DA DOCUMENTAÇÃO TRAZIDA AOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pretende a seguradora a extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, em face do falecimento do segurado. Sustenta a impossibilidade de sucessão, vez que para aferir a invalidez permanente alegada é imprescindível a realização de perícia médica. 2.
A alegação de que o pleito de indenização por invalidez no seguro DPVAT é personalíssimo, não podendo ser paga aos herdeiros da vítima, não deve ser acolhida,
haja vista que a natureza da indenização em tela é patrimonial
, e, ademais, foi a vítima quem ajuizou a presente demanda, sendo de todo cabível a sucessão processual na hipótese, ante a superveniência da morte do autor no decorrer do andamento processual
. 3. Embora seja possível afirmar-se que apenas o segurado, em vida, possui legitimidade para postular indenização securitária em razão de incapacidade, o direito material não desaparece em razão de seu óbito. Logo, o filho do promovente, na qualidade de herdeiro do segurado, ostenta legitimidade ativa ad causam. 4. Registre-se, por fim, que a existência da invalidez poderá ser aferida por meio de prova pericial indireta, com análise dos prontuários médicos do autor. 5. Agravo de instrumento conhecido, porém, desprovido. Decisão de 1º grau mantida. (TJCE; Agravo de Instrumento n.º 0627228-34.2015.8.06.0000; Relator: Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato; Primeira Câmara de Direito Privado; J 13/11/2019; DJCE 20/11/2019).

Dessa forma, afasto a tese de ilegitimidade ativa, já que possível a sucessão processual, por se tratar o seguro DPVAT de direito patrimonial disponível.

Por outro lado, quanto ao parâmetro da verba honorária de sucumbência, noto que o Magistrado atuante em primeira instância deixou de adotar o critério do valor da condenação, porque se mostraria irrisório, já que mesmo aplicando o limite legal máximo de 20% (vinte por cento), os honorários corresponderiam à R$270,00 (duzentos e setenta reais). Assim, agiu com acerto o Magistrado ao adotar o critério do valor da causa, que “in casu” corresponde ao valor máximo indenizável (R$13.500,00).
Sobre o tema, cito reiterados julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - [...] HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CAUSA. [...]
Na hipótese em que o valor da condenação for irrisório
, pode-se determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados sobre o valor da causa, a fim de se evitar o aviltamento da verba honorária
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.179515-6/001, Relatora: Desª Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, J 02/08/2023, DJ 03/08/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT [...]- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - VALOR DA CONDENAÇÃO - IRRISÓRIO - FIXAÇÃO SOBRE VALOR DA CAUSA - PERCENTUAL - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. [...] 2.
Não sendo possível a fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido ou no valor da condenação, por irrisórios
, afigura-se razoável fixá-los com fundamento no critério subsequente e objetivo (art. 85, §2º, CPC), qual seja, o valor da causa, que, por seu turno, não se revela desproporcional diante das circunstâncias do processo e do trabalho desenvolvido
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.003871-3/001, Relatora: Desª Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, J 28/07/2023, DJ 03/08/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
(fls. 185/193), e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada (
fls. 178/181), que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a Seguradora no pagamento de R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), com o acréscimo de juros de mora e correção monetária
.

Tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pela apelante, serão majorados de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/08/2023 às 12:43:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47276310082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR